Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria do crime.

2. Recurso conhecido e desprovido.